Tribunal: TJPA
Processo: 0011485-64.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011485-64.2018.8.14.0401

APELANTE: SILAS DA SIVA MARTIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

1. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 16, §1º, IV PARA O DO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. IMPROVIMENTO.
C
aracterizada a autoria e materialidade delitiva, diante do Laudo Pericial, somado ao depoimento dos agentes policiais que efetuaram o flagrante e do próprio apelante confirmando a ocorrência do tipo penal presente no inciso IV do §1º do art. 16 da Lei nº 10.826/03 que se caracteriza pela posse/porte de arma de fogo de uso restrito com numeração, marca ou outro sinal identificador raspado, suprimido ou adulterado, sendo esses motivos suficientes para confirmar a capitulação penal prevista, como efetivamente provado nos autos, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença.

2. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. NÃO CONFIGURADO. Correta a incidência da regra do art. 70 do CP. Restou comprovado que o apelante, mediante
uma só ação, cometeu dois crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, não havendo que se falar em exclusão do concurso formal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposta por SILAS DA SILVA MÁRTIRES, conta a r. decisão do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e 11 (onze) dias-multa, convertida em duas restrita de direitos, pela prática dos crimes descritos no art. 12 e 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/2003 c/c artigo 70 do Código Penal.

Narra a inicial acusatória em resumo que, verbis:

“No dia 19 de maio de 2018, por volta 06h30min, policiais civis apreenderam na residência do denunciado, ao norte especificada, artefatos sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e potencialmente lesivo, segundo laudo pericial anexo: 01 arma de fogo tipo pistola, semiautomática calibre 40, marca Taurus, modelo PT 940, com número de série desbastado por ação mecânica e cano medindo 98.0 mm de comprimento; 02 carregadores sem marca, número de série SHO18821, modelo PT940; 15 cartuchos de munição de arma de fogo, marca CBC, calibre 40S&W e, 15 cartuchos da marca CBC, calibre nominal 38 SPL.

Consta no incluso inquérito policial os agentes da Polícia Civil atuavam na “
Operação Coroa Vermelha”
, no cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos em desfavor do acusado, na ocasião a residência estava ocupada por ele e sua esposa Carla Sacramenta do Nascimento (ambos proprietários da casa) e Rafael Sacramentas do Nascimento (irmão da Carla), os Policiais Civis realizaram busca em seu interior encontrando em cima de uma sofá a sobredita pistola acompanhada das 15 munições calibre .40, bem como dentro de um guarda-roupas o carregador de pistola .40 e as 15 munições calibre 38.(...)”

A denúncia foi devidamente recebida (ID 43905536) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando pela desclassificação do crime de porte/posse ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida (artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 para o crime de posse ilegal de arma de fogo (artigo 12 da Lei 10.826/03), requerendo, ainda, a exclusão do concurso formal de crimes – (ID 9466575).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, afim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória (ID 9466579).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 9814345).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo à analiso dos seus fundamentos.

1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 12, DA LEI 1.826/03:

No mérito, a defesa objetiva a desclassificação do crime de porte/posse ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida (artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03 para o crime de posse ilegal de arma de fogo (artigo 12 da Lei 10.826/03).

Conforme se infere nos autos
, em
19 de maio de 2018, por volta 06h30min, policiais civis apreenderam na residência do apelante artefatos sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e potencialmente lesivo, segundo laudo pericial anexo: 01 arma de fogo tipo pistola, semiautomática calibre 40, marca Taurus, modelo PT 940, com número de série desbastado por ação mecânica e cano medindo 98.0 mm de comprimento; 02 carregadores sem marca, número de série SHO18821, modelo PT940; 15 cartuchos de munição de arma de fogo, marca CBC, calibre 40S&W e, 15 cartuchos da marca CBC, calibre nominal 38 SPL.

Tratava-se de diligência realizada por agentes da Polícia Civil que atuavam na “
Operação Coroa Vermelha”
, no cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos em desfavor do acusado, na ocasião a residência estava ocupada por ele e sua esposa Carla Sacramenta do Nascimento (ambos proprietários da casa) e Rafael Sacramentas do Nascimento (irmão da Carla), os Policiais Civis realizaram busca em seu interior encontrando em cima de uma sofá a sobredita pistola acompanhada das 15 munições calibre .40, bem como dentro de um guarda-roupas o carregador de pistola .40 e as 15 munições calibre 38.

A materialidade do delito restou provada através do auto de apreensão (id nº 43905529 - Pág. 12 – 01 arma de fogo tipo pistola, Modelo PT 940, Marca Taurus, sem numeração aparente, acompanhada de 02 carregador contendo 15 munições de .40 intactas e 15 munições calibro .38), e Laudo n.º 2016.01.000642-BAL (fls. 48 do IP) consta haver vestígios de que a arma de fogo efetuou tiro anterior ao exame, porém não podendo precisar a recentidade e que havia potencial lesivo.

A autoria ficou provada através do depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu e da própria confissão do acusado, conforme trechos extraídos da sentença de ID 9466508 - Pág. 2 e 3) na forma abaixo:

“A testemunha
PM Mário Célio Marvão Júnior
, compromissada, em síntese, narrou ter participado de uma equipe que cumpria diversos mandados de busca e apreensão na cidade de Belém. Disse que era 06h30min quando bateram na porta e um rapaz atendeu, de modo que passaram a fazer buscas na residência e encontraram no quarto onde o réu dormia com sua esposa, uma arma, que estava em um puff ao lado da cama. Ao revistarem o guarda-roupa encontraram munições calibre 38 e mais um carregador. Esclareceu que somente uma arma estava visível ao lado da cama, tratando-se de uma pistola igual a utilizada pela polícia. Afirma que não conhecia o denunciado de outras operações, tampouco o endereço onde seria realizada as buscas. No momento, disse que o réu informou que um rapaz havia deixado o armamento em sua casa, mas não viu o depoimento dele com o delegado. Respondeu que, no momento da abordagem, o réu não reagiu.

A testemunha
PM Edmilson Monteiro dos Santos
, compromissada, em síntese, narrou ter participado de uma operação da Polícia Civil, na qual cumpririam mandados de busca e apreensão na residência do denunciado Silas. Ao chegarem ao local, apresentaram o mandado e passaram a fazer a revista no imóvel, oportunidade em que encontraram uma arma de fogo pistola calibre ponto 40, além de dois carregadores e dois aparelhos celulares. Confirma que apreenderam, também, munições calibre 38 no local. Disse que, no momento, o réu não esboçou reação. Disse que um outro colega encontrou o armamento próximo ao réu Silas. Afirmou que a ação polícia se deu por volta de 06h e 30 min e na ocasião, o denunciado admitiu que a arma era sua, mas não disse o motivo de tela. Recordou que os mandados de busca e apreensão era para encontrar drogas, mas sabiam da possibilidade de, também encontrarem armas. Informou que não chegou a ver se a arma estava raspada.

A testemunha de defesa
Madalena Oliveira dos Santos
, compromissada, narrou que morava próximo ao denunciado Silas e não sabia de envolvimento com a prática do crime. Informou que sabia que o réu vendia sandálias, inclusive, era sua cliente. Disse que soube que tinham entrado na casa dele, mas não viu o momento da ação. Respondeu que não soube se ele estava sendo acusado de envolvimento em alguma morte.

O acusado
Silas Silva Mártires,
após ser
qualificado e cientificado
de seu direito constitucional ao silêncio, concordou em parte com os termos da denúncia, alegando que os policiais chegaram a sua residência de manhã cedo, sendo recebidos por seu cunhado, que abriu a porta, sendo que lhe encontraram dormindo com a sua esposa. Disse que os policiais lhe apresentaram o mandado de busca e apreensão, autorizando-os a fazer a revista no imóvel, momento em que os policiais acharam no Puff a arma e as munições. Esclareceu que a arma estava sob sua guarda a pedido de um amigo seu, que lhe pagaria R$ 200,00 para guardá-la por quatro dias, porém, no terceiro dia a polícia fez a apreensão. Informou que não teve mais contato e nem notícias da pessoa que lhe entregou as armas para guardar. Esclareceu que a arma e as munições estavam escondidas dentro de um buraco no sofá/puff.”

Assim, restou devidamente caracterizada a autoria e materialidade delitiva, pois o Laudo Pericial, somado ao depoimento das agentes policiais que efetuaram o flagrante e do próprio apelante confirmam a ocorrência do tipo penal presente no inciso IV do §1º do art. 16 da Lei nº 10.826/03 que se caracteriza pela posse/porte de arma de fogo de uso restrito com numeração, marca ou outro sinal identificador raspado, suprimido ou adulterado, sendo esses motivos suficientes para confirmar a capitulação penal prevista, como efetivamente provado nos autos. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. ART. 16, § 1º, VI, DA LEI 10.826/2003. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM DO APELANTE QUE CONFESSOU TER COMPRADO A ARMA EM UMA FEIRA PARA SE DEFENDER, NÃO HAVENDO COMO SE PROMOVER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 14 DA LEI 10.826/03, COMO PLEITEADO.

SENTENÇA ESCORREITA. PENA COMINADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. Julgamento presidido pela Exmª Sr.ª Desª. Vânia Silveira. Belém/PA, 23 de (7372796, 7372796, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-12-03).

Como bem delineado pelo Juízo sentenciante (ID 9466508 - Pág. 4), verbis:
“Não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação do delito previsto no art. 16 p.u, IV para o que consta no art. 12 do Estatuto do Desarmamento uma vez que o ato de possuir/portar qualquer arma de fogo – ainda que classificada pela lei como de uso permitido –, que esteja com a numeração suprimida/desbastada é punido como crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, exatamente como é o caso dos autos, em que a Pistola .40 apreendida com o réu estava com a numeração de série suprimida.”

Em que pesem os argumentos recursais, tornando inviável a tese da desclassificação, destarte, mantenho a condenação do apelante Silas da Silva Mártires nas sanções do artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03, sendo incabível qualquer alteração neste sentido.

2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

A defesa, aponta, ainda, que não restou configurado o concurso formal prevista no artigo 70 do Código Penal em relação ao crime de roubo, requerendo a exclusão deste.

Adianto que não assiste razão a defesa, pois conforme provas dos autos, o crime foi cometido mediante uma só ação, tendo o acusado praticado dois crimes, referentes aos artigos
art. 12 e 16 §1º IV da Lei n.º 10.826/2003

Assim, não obstante a defesa alegue ter ocorrido crime único, na verdade o que se deu no caso, foi que com uma única conduta, o réu
praticou crime

diversos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo com numeração raspada
, caracterizando o que prescreve o artigo 70 do Código Penal
, verbis
:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior

Devidamente fundamentado o concurso formal pelo MM. Magistrado, que a prolatar a sentença, justificou sua aplicação (textuais):

“
Não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação do delito previsto no art. 16 p. u, IV para o que consta no art. 12 do Estatuto do Desarmamento uma vez que o ato de possuir/portar qualquer arma de fogo – ainda que classificada pela lei como de uso permitido –, que esteja com a numeração suprimida/desbastada é punido como crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, exatamente como é o caso dos autos, em que a Pistola .40 apreendida com o réu estava com a numeração de série suprimida. (...). Então, apesar da arma apreendida em poder do denunciado ser de calibre 40, que passou a ser considerada de uso permitido, segundo a legislação vigente, sua numeração estava raspada, impedindo sua total identificação, de modo que a conduta do acusado se enquadra perfeitamente no dispositivo legal acima grifado do Estatuto do desarmamento. (...) Assim sendo, do que restou apurado, concluo, sem qualquer sombra de dúvidas e com todo respaldo legal e jurisprudencial, que em razão da Pistola Calibre .40 e munições, o acusado incorreu nas penas dos artigos 16, pu, IV da Lei n.º 10.826/2003 do Estatuto do Desarmamento, porte/posse ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida. Por outro lado, na mesma ocasião, ficou comprovado que os Policiais Militares fizeram a apreensão de 15 munições de calibre .38, razão pela qual o denunciado Silas, também, cometeu o crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento. (...) Portanto, ficou fartamente comprovado que o réu, mediante uma única ação, cometeu dois crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, ao guardar uma arma pistola .40 com munições compatíveis, e mais cartuchos de munição de calibre .38, de modo que foram cometidos em concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal.”

Nesse sentido, o doutrinador Ricardo Antônio Andreucci conceitua concurso formal
“quando
o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não. Vale lembrar, também nesse passo, que os termos ou omissão mencionados pelo Código Penal devem ser tomados no sentido de conduta, fazendo com que somente ocorra concurso formal quando haja uma só conduta. Difere, portanto, o concurso formal do concurso material pela unidade de conduta." (ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 184).

Sendo assim, mantenho a regra do concurso formal, disposto no art. 70 do CP, não sendo cabível, portanto, se falar em modificação do ato decisório, razão pela qual mantenho a pena do apelante nos moldes praticados na sentença e
mantenho inalteradas todas as demais fases da dosimetria da pena, perfazendo a pena final e definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e 11 (onze) dias-multa.

Isto posto, conheço
e nego provimento
ao recurso, mantenho todas as disposições sentenciais

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/08/2022